Tribunal: TJES
Processo: 5002203-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – MERO INCONFORMISMO -
ESFERA DA LIBERDADE JURISDICIONAL DO JUIZ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida.

2 - E, nos autos, o perito foi claro e coerente, bem como descreveu os resultados da perícia de forma fundamentada.

3 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sendo certo que o trabalho técnico serve de auxílio, não vinculando a decisão a ser proferida posteriormente.

4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido.

5 - “A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

6 – Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002203-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TEODORO GOMES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que rejeitou a impugnação ao laudo pericial levantada pela requerida, ora agravante, e indeferiu a realização de nova perícia.

Em suas razões, alega, em suma, que pelo parecer divergente, elaborado pelo assistente técnico da EDP, foi demonstrada a imprestabilidade do laudo impugnado (laudo pericial de fls. 464/484). Pleiteia, assim, a realização de nova prova técnica.

Decisão liminar indeferiu o efeito suspensivo (Id n. 2406283).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2459243).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Adianto que manterei o entendimento proferido anteriormente na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Isso porque, após compulsar os documentos trazidos aos autos, vislumbro que a manifestação por meio da qual a agravante solicita a realização de nova perícia é, em verdade, mero inconformismo com o resultado da perícia o que, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

Como muito bem salienta do na decisão recorrida, o juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida. E, nos autos, o perito foi claro e coerente, bem como descreveu os resultados da perícia de forma fundamentada.

Dessa forma, entendo correto o indeferimento de nova prova pericial, uma vez que a requerida não apresentou qualquer elemento ou fatos novos que justifiquem a realização de novo laudo.

Ademais, apenas o fato de a conclusão pericial ser divergente do entendimento da recorrente não é comprovação de prejuízo à recorrente.

E, por fim, deve-se ressaltar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sendo certo que o trabalho técnico serve de auxílio, não vinculando a decisão a ser proferida posteriormente.

Ademais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido, levando-se em consideração, também, que as provas são destinadas ao magistrado para a formação de seu convencimento, cabendo somente a ele analisar a necessidade de realização de nova prova.

Destaco nesse sentido: “A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

Em razão de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

(RETORNO)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que rejeitou a impugnação ao laudo pericial levantada pela requerida, ora agravante, e indeferiu a realização de nova perícia.

O voto de relatoria foi no sentido de negar provimento ao recurso, porém pedi retorno dos autos após o voto de vista proferido pela e. Des. Eliana Junqueira M. Ferreira que inaugurou divergência suscitando preliminar de não cabimento do agravo.

Pois bem.
É certo que o Código de Processo Civil, no artigo 1.015, apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do REsp 1.704.520, decidiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Feitas essas considerações, no caso dos autos, com vênia ao posicionamento divergente, entendo pelo cabimento do recurso. Explico.

Com fundamento na taxatividade mitigada, admite-se a utilização do Agravo de Instrumento para combater decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de nova perícia, em razão do risco de se aguardar o julgamento da matéria em sede de apelação e, no caso de eventual reconhecimento do equívoco do magistrado
a quo
, não ver declarada a nulidade da perícia inicial, tendo em vista, ainda, a provável ausência de prejuízo para as partes litigantes, o que pode, a meu ver, ser evitado se a matéria for analisada nesta oportunidade.

Diante do exposto, mantenho o voto proferido no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

PROCESSO:
50022037920228080000

AGVTE.
: EDP

AGVDO.
: TEODORO GOMES

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA
,
diante da alegada
imprestabilidade do laudo pericial
produzido nos autos, motivo pelo qual pleiteou pela
realização de nova prova técnica.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, sob entendimento de que o
mero inconformismo da parte com o resultado da perícia realizada, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

Além disso, constatou ter sido claro e fundamentado o laudo apresentado, bem como, não vislumbrou o cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia pelo juízo primevo, com isso, negando provimento ao recurso.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira suscitou questão quanto ao não cabimento do recurso,
sob entendimento de que a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, determinada pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, considerou ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação, visto não ter vislumbrado prejuízo para qualquer das partes litigantes.

Em retorno dos autos, o Relator manteve seu posicionamento, tanto pelo cabimento do recurso, quanto por seu improvimento.

Após judiciosos Votos proferidos pelos pares que me precederam, manifesto-me no sentido delineado pelo eminente Relator, pelo cabimento do recurso, bem como por seu improvimento, sem me delongar, apenas destacando, que cabe ao julgador avaliar se a prova produzida nos autos foi devida e regularmente produzida, de forma que, sendo seu destinatário, cabe-lhe determinar se deve ser repetida.

Ademais, como bem pontuado, o fato de a parte não se conformar com a conclusão da prova produzida, por não lhe ser benéfica, não é motivação suficiente para declará-la nula.

Em razão de todo o exposto,
conforme voto de relatoria,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

VOTO VENCEDOR

A despeito da brilhante manifestação do eminente Relator, pelo desprovimento do recurso, rogando máxima vênia, a meu ver, a solução do caso passa pelo
não conhecimento deste agravo de instrumento
, o qual foi interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial levantada pela pela requerida, agravante EDP, e indeferiu a realização de nova perícia, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento
.

A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, o cabimento do recurso de
agravo
de instrumento
não seria mais definido pela constatação (ou não) da situação de urgência, porquanto estabelecido pela novel legislação processual civil um rol de situações

nas quais o meio de impugnação é admissível, relação esta prevista no art. 1.015, sem desconsiderar a existência de hipóteses previstas em legislações extravagantes.

Nessa linha, para que determinada decisão interlocutória fosse enquadrada como agravável, seria preciso que integrasse o catálogo listado no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou que esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

A despeito disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Em outras palavras, apesar de o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento ser taxativo, cabe sua interpretação mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória for a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, considerando que, caso não desfrute da apreciação imediata de sua irresignação, não terá nenhum benefício com a análise futura da matéria, caberá a interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Apesar da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil determinada pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 988
1
),
não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação
(art. 1.009, § 1º, do CPC/2015)
, ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes.

De fato, como a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu a realização de nova perícia
não
está
elencada no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante
, a admissão deste agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada, dependeria da demonstração da existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no novo Código de Processo Civil, mas somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Na hipótese, sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, seja ela testemunhal, pericial, documental ou qualquer outra, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Deliberando fundamentadamente pela rejeição da impugnação formulada ao laudo pericial e pela desnecessidade da realização de nova prova pericial para a elucidação dos fatos e impulsionando o feito com duração razoável, não há urgência que necessite de análise rápida a respeito destas questões probatórias, eis que poderão ser avaliadas posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso a agravante venha a sucumbir na demanda originária, caberá a ela demonstrar no eventual recurso de apelação que as impugnações ao laudo pericial ou a produção de nova prova pericial era essencial para a resolução do fato narrado, inexistindo situação de absoluta urgência ou risco de inocuidade da análise da questão posteriormente que imponha a sua apreciação imediata em detrimento do rol formulado pelo legislador no atual Código de Processo Civil.

Portanto, o momento oportuno para a agravante arguir eventual cerceamento de defesa decorrente da rejeição da impugnação ao laudo pericial e do indeferimento da produção de nova prova pericial, se houver, será em preliminar de apelação.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios concluíram no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE
INDEFERE
PEDIDO DE
PROVA

PERICIAL
. DESCABIMENTO.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de
cabimento

do
agravo

de
instrumento
estão previstas em “numerus clausus” (art. 1.015), ainda que mitigadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Interposto contra decisão que não consta do rol previsto no novel diploma processual, qual seja, de
indeferimento
do pedido de produção de
prova

pericial
, resta ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade. 3. Interpretação analógica ou mitigada que não se impõe na espécie, não havendo prejudicialidade na apreciação da questão em eventual apelo sobre o tema.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 51829830320228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 18-09-2022).

(...).
RECURSO – Quanto ao cabimento do agravo de instrumento na sistemática do CPC/2015, aplica-se o princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – indeferimento do pedido de produção de prova pericial – para o julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto prejuízo, visto que: (a) a depender do resultado do julgamento dos embargos à execução, a produção desta prova na ação de origem poderá ser despicienda e (b) eventual cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova fundamental para o julgamento da causa poderá ser arguido em preliminar de apelação.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2053388-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita impugnação ao laudo pericial e indefere a realização de nova prova pericial, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Por tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,

voto pelo
não conhe
cimento deste

agravo de instrumento
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

E é como voto.

1
Tema nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – MERO INCONFORMISMO -
ESFERA DA LIBERDADE JURISDICIONAL DO JUIZ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida.

2 - E, nos autos, o perito foi claro e coerente, bem como descreveu os resultados da perícia de forma fundamentada.

3 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sendo certo que o trabalho técnico serve de auxílio, não vinculando a decisão a ser proferida posteriormente.

4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido.
5 - “A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

5 – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto Relator.